Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727365-81.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ANA DELCIMAR LESSA MUNDIM, ANTÔNIA GUILHERME DA SILVA, ERALDO JOSÉ MAGALHÃES MORAIS, EUDOXIA MARTINS MAGALHÃES MORAIS, MARIA APARECIDA FERNANDES AMARAL, MARIA DO SOCORRO SOARES BEZERRA DE CASTRO RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIIVIL. OPERADORA PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. PLANO ANTIGO ADAPTADO. PLANOS NOVOS. INDÍCES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PERÍCIA TÉCNICA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A perícia apurou que os reajustes dos planos de saúde são definidos por premissas atuariais, e não pela cobertura disponibilizada, concluindo pela legalidade na aplicação de índices distintos para os planos adaptados e os novos, até mesmo em razão de suas características peculiares como número de vidas, índice de sinistralidade e aumento em decorrência de mudança de faixa etária. 2. Deu-se provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 35, caput, da Lei 9.656/98, sustentando que tiveram seus planos adaptados, planos estes que ostentam a mesma cobertura dos beneficiários do PLANO RUBI, mas foram colocados em um “microgrupo” que faz com que o custo de manutenção do seguro se eleve de forma desproporcional, de tal modo que o índice aplicado apresenta clara natureza expulsória. Afirmam que não há qualquer justificativa válida para implementação de reajustes diferenciados. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que tange à mencionada violação ao artigo 35, caput, da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “A perícia realizada no presente feito concluiu que, de fato, o Plano Plus Ampliado I dos autores realmente foi adaptado às disposições da Lei no 9.65698, de maneira a contemplar novas coberturas. No entanto, o perito explicou no laudo pericial que os reajustes dos planos de saúde não são estabelecidos com base em coberturas, mas em premissas atuariais, como perfil epidemiológico de cada população, frequência de utilização, o tipo de procedimento e atendimento que cada população consome, área de abrangência (local/nacional), índices de sinistralidades, VCMH – Variação do Custo Médio Hospitalar, mudanças de faixas etárias e distribuição da população nas faixas etárias de cada plano, concluindo pela possibilidade da adoção de índices diferenciados de reajuste, mesmo em se tratando de planos com idêntica cobertura [...] Analisando a situação dos autos, a prova técnica apurou que o Plano Rubi tem 23.877 vidas, enquanto o Plano Plus I Ampliado, dos autores, beneficia atualmente 91 vidas, a maioria idosa, índice de sinistralidade superior a 100%, sendo 112,87% no ano de 2020, e de 112,52% no ano de 2021, e que outra característica que o diferencia dos demais é a faixa etária em que ocorrem os reajustes por mudança de idade [...] A prova técnica também consignou que os reajustes questionados pelos autores estão corretos e são necessários para manter a saúde financeira do plano, conforme anotou o perito” (ID.50942666). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016